Tribunal: TJMT
Processo: 0024747-80.2015.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0024747-80.2015.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), HERCULIS DE AMORIM CANDIDO - CPF: 003.521.911-47 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1. ABSOLVIÇÃO
–
IN DUBIO PRO REO

– IMPROCEDÊNCIA –

PROVA TESTEMUNHAL APTA A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – ÁLIBI NÃO COMPROVADO – INCIDÊNCIA DO ART. 156 DO CP

–
2.
MITIGAÇÃO DA PENA DE MULTA
– IMPERTINÊNCIA – SANÇÃO PECUNIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A PRIVATIVA DE LIBERDADE –
3.
REGIME PRISIONAL
– ABRANDAMENTO – IMPERTINÊNCIA –

PENA SUPERIOR A 4 ANOS – RÉU REINCIDENTE – INTERPRETAÇÃO A
CONTRARIO

SENSU
DO ART. 33, § 2o, ALÍNEA “
B
”, DO CP –
4.
DETRAÇÃO
– IMPERTINÊNCIA – APELANTE REINCIDENTE –
5. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE
– IMPERTINÊNCIA – REITERAÇÃO DELITIVA – PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –
6.

RECURSO DESPROVIDO

DE ACORDO COM O PARECER
.

1.
A prova oral produzida em ambas as fases da persecução penal – em especial as condições da apreensão do entorpecente e os depoimentos judiciais dos policiais que detiveram o Apelante em flagrante – é suficiente para atestar a autoria do crime de Tráfico de drogas; a propósito, a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 da Lei Material Penal, ônus, que não satisfeito, desacredita a prova pretendida e corrobora a acusação;

2.

A imposição motivada e proporcional de pena privativa acima do mínimo legal impede a fixação de pena de multa mínima, pois,
“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas,
sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade
e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
(Enunciado no. 33, TCCR/TJMT);

3.
Estabelecida a sanção corporal em
quantum
superior a 4 anos e verificada a reincidência do Apelante, o regime inicial fechado é o cabível para o cumprimento da pena de reclusão, nos moldes da interpretação, a
contrario

sensu
, do art. 33, § 2o, "
b
", do CP.

4.
Para o acusado que deve iniciar o cumprimento de pena em regime fechado, em face da reincidência, é irrelevante, em sede de Recurso de Apelação, aplicar-se a detração, pois não influenciaria na escolha do regime prisional. Em situações tais, a detração fica ao encargo do Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 66, III, da Lei de Execução Penal;

5.
Evidenciada a
imprescindibilidade da segregação cautelar para a garantia da ordem pública, em especial, pela contumácia delitiva do Apelante que é reincidente específico, fica clara a impossibilidade de se lhe conceder o direito de recorrer em liberdade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara

Hérculis de Amorim Cândido,
interpôs a tempo e modo recurso de
Apelação Criminal
, contra sentença pela qual foi condenado ao cumprimento, em regime
fechado
, de
6

anos e 6 meses de reclusão
e
ao pagamento de
650 dias-multa
, pela autoria do crime de Tráfico de Drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06 (Ids. 38450458/460).

Em suas razões recursais, o Apelante
buscou a
absolvição
por ausência de prova da autoria delitiva, almejando, caso seja vencido nesta tese, a fixação da
pena de multa no mínimo
legal; o abrandamento, para o
semiaberto
, do regime prisional; a
detração
; e, o reconhecimento do
direito de recorrer em liberdade
(Ids. 38450475/477).

Nas contrarrazões, o MP de 1o Grau postulou o
desprovimento
do Apelo (Ids. 28545979);
igualmente
, em parecer
per relationem
, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou, conforme sumário respectivo que segue em transcrição livre (Id. 40083487):

Apelação Criminal
–
Tráfico Ilícito de Entorpecentes [art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006] - sentença condenatória - irresignação defensiva - pretendida
absolvição
, ao argumento de ausência de provas; almejada modificação do regime para o
semiaberto
; pleiteada a aplicação da
detração
; requestada
diminuição da pena de multa
; sustentado direito de
recorrer em liberdade
- decreto singular que encontra-se em perfeita consonância com o conjunto probatório colhido no decorrer da instrução processual - adoção
per relationem
das bem lançadas contrarrazões ministeriais - art. 17, §§ 2o e 3o, da Recomendação no 57 do CNMP -
manutenção do
decisum

que se impõe -
Pelo
desprovimento
do recurso.

É o Relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 29 de abril de 2020.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020